Tribunal: TJDFT
Processo: 0721612-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Espécie : Habeas Corpus Criminal Número : 0721612-44.2024.8.07.0000 Impetrante : DOUGLAS PINTO FERREIRA Paciente : THIAGO DE ALMEIDA CARVALHO Desembargador Plantonista WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O Na Ação Penal n. 0746643-97.2023.8.07.0001, com trâmite no Tribunal do Júri de Brasília, o paciente THIAGO DE ALMEIDA CARVALHO foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, do CP. Além disso, consta que se encontra preso desde 10/11/2023. No presente habeas corpus, com pedido de liminar, o impetrante DOUGLAS PINTO FERREIRA alega não estarem presentes os requisitos da custódia cautelar. Primeiro, porque “Thiago de Almeida Carvalho tem residência própria e fixa, (doc. anexado), tem 37 anos, possui apenas uma anotação datada de 8 anos atrás, possui filhos e netos, que depende exclusivamente do seu labor, pretende colaborar com a persecução penal, no que couber não oferece risco à instrução criminal, tampouco a persecução penal, razão pela qual não justifica a prisão preventiva. Ademais, conforme se depreende da documentação anexa, este, não se esquivou da prisão, tampouco ofereceu risco à investigação policial, a outro tanto sempre prestou serviço declarado”. Segundo, porque os fatos narrados na denúncia e elencados na fase inquisitorial não correspondem à realidade, haja vista que o paciente apenas se defendeu de agressão perpetrada pela vítima e por outra pessoa, que, após discussão havida no banheiro da rodoviária, tentaram jogar contra ele uma cadeira. Terceiro, porque as testemunhas da acusação não narraram os fatos conforme a verdade, em especial, KETHELY FERREIRA SANTOS. Quarto, porque, caso haja desclassificação do tipo penal homicídio tentado ou até mesmo condenação, não será imposto ao paciente regime fechado, o que afasta os requisitos da prisão cautelar. Nesse quadro, pede a concessão da liminar para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, com ou sem fiança, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Pois bem. Não é caso de liminar. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a prisão cautelar do paciente não encerra ilegalidade manifesta, tendo, inclusive, a autoridade indigitada coatora decidido, em 24/5/2024, que permanecem hígidos os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Confira-se: A prisão preventiva é medida excepcional, que só pode ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual, impõe, ainda, que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Ao contrário do sustentado pelo requerente, verifica-se que permanecem inalterados os requisitos que fundamentaram o decreto de prisão preventiva, a saber a preservação da ordem pública (id. 177954609). A decisão que decretou a prisão preventiva discriminou a gravidade em concreto em que se deu a conduta, denotando considerável reprovabilidade concreta da ação, in verbis: “O autuado, em tese, cometeu o crime em local de grande circulação de pessoas e somente largou a faca com a chegada da Polícia Militar. Consta, ainda, que os golpes teriam sido desferidos na direção da região do pescoço e somente por gesto defesa da vítima ela sobreviveu”. No mesmo sentido, é o relatório da Autoridade policial quando narra (id. 177934235): “Com efeito, no vídeo acostado aos autos é possível ver o momento em que a vítima, ANTÔNIO MARCOS SOARES LIMA, que está sendo segurada por um conhecido para não brigar, é agredida ferozmente pelo autor com um golpe de faca, que só não foi fatal porque MARCOS consegue se proteger com o braço, o qual restou gravemente lesionado. Conforme é possível verificar no vídeo, o golpe do autor é desferido com significativa força e de cima para baixo, à altura do pescoço da vítima. Não fosse o gesto de autodefesa de ANTÔNIO MARCOS, este com certeza seria lesionado de forma fatal”. (...) “As testemunhas KETHELY FERREIRA SANTOS e VALMIR AVELAR SANTOS também confirmaram que THIAGO atacou ANTÔNIO MARCOS com golpes de faca. Segundo VALMIR, THIAGO, além de desferir o golpe que lesionou a vítima, tentou desferir vários outros golpes, entretanto sem sucesso. Ainda de acordo com a versão de VALMIR, era nítido que THIAGO agiu com animus necandi, ou seja, intenção de matar ANTÔNIO MARCOS, só não logrando sucesso em razão de circunstâncias alheais à sua vontade”. Vale enfatizar que a denúncia narra que a ação do requerente se deu por motivação fútil, a saber a intromissão do ofendido em discussão do requerente com o zelador da rodoviária. (...) Ouvida em Juízo, ainda sobre a conduta do requerente, a testemunha Kennedy, policial militar que efetuou o flagrante, descreveu que quando chegou no local dos fatos a vítima já tinha sido esfaqueada e que ainda estava em movimentos de defesa, ocasião em que o acusado iria desferir outros golpes porque estavam bem próximos, momento em que empunharam a arma de fogo na direção do acusado como procedimento padrão para cessar as agressões. Descreveu ainda que a vítima não portava nenhum objeto de arma branca na mão, e que fizeram busca no corpo da vítima e nada encontraram. Essa versão, é corroborada pelos elementos informativos delineados nos depoimentos da testemunha Valmir Avelar Santos e da vítima Antônio Marcos Soares Lima (id. 177930481). No caso em tela, a Defesa sustenta que o acusado possui condições pessoais favoráveis, tais como: não ser voltado à atividade criminosa, exercer atividade laboral lícita, portador de bons antecedentes, possuir família e ocupação lícita. É cediço que tais condições não são suficientes a ensejar a revogação da preventiva ou a substituição por cautelar diversa, caso presentes os fundamentos autorizadores para a custódia cautelar, como se desenha no presente caso. A mera existência de condições pessoais favoráveis, per si, não é suficiente para alterar a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva. (...) Ademais, o acusado possui antecedentes criminais conforme folha de antecedentes penais juntada (id. 177938468), demonstrando assim que o caso em análise não foi um ato isolado em sua vida, tendo sido até mesmo beneficiado pelo instituto da transação penal, bem como com pena restritiva de direitos. Nessa ordem de consideração, resta transparente notar que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a prisão do requerente cumprida em 12 de novembro de 2023, a saber a garantia da ordem pública. Por fim, ante a fundamentação apresentada, que, no presente momento processual, não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Por fim, enfatizo que a instrução já se findou e serão apresentadas alegações finais pelas partes. Assim, outra averiguação sobre a prisão será realizada quando do encerramento da primeira fase. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva. Neste juízo inicial, adiro a esse douto entendimento. Outrossim, a alegação do impetrante de que os fatos imputados ao paciente THIAGO não ocorreram como descrito na denúncia e apurado na fase policial demanda revolvimento do acervo probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. Decidiu o STJ: “(...) Não se presta o habeas corpus à aferição de teses como negativa de autoria, ausência de dolo, entre outras concernentes ao mérito da ação penal, porquanto demandariam aprofundada dilação probatória, que, de notória sabença, é incompatível com a via eleita, mormente em se tratando de condenação definitiva” (AgRg no HC n. 892.244/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.). Finalmente, o fato de o paciente ostentar predicados subjetivos favoráveis, por si só, não justifica a revogação da prisão cautelar. Colho na jurisprudência deste TJDFT o seguinte julgado: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS E GRAVIDADE CONCRETAS DO CRIME. PERICULOSIDADE DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REQUISITOS PRESENTES. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Em tese, admite-se a prisão preventiva quando o delito imputado ao paciente (homicídio qualificado tentado) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, nos termos do art. 313, I, do CPP. 2. É idônea a decisão fundamentada nas circunstâncias e na gravidade concretas do crime, além da periculosidade demonstrada pelo agente, competindo ao Tribunal do Júri apreciar as teses de legítima defesa apresentadas pela defesa técnica. 3. As circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da liberdade provisória quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar. 4. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1850114, 07144673420248070000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no PJe: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, INDEFIRO a liminar. I. Brasília / DF, 26 de maio de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial